Tribunal: TJDFT
Processo: 0741920-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Rosa Número do processo: 0741920-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DEIVID DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de DEIVID DA SILVA OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz responsável pelo Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva do paciente, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos art. 24-A c/c o art. 5o, inciso III, ambos da Lei no 11.340/2006. O impetrante sustenta a atipicidade da conduta, tendo em vista a nulidade da intimação do paciente a respeito das medidas protetivas de urgência impostas e alegadamente descumpridas. Esclarece que, embora o Oficial de Justiça tenha certificado que procedeu à intimação “em estrita observância à Resolução CNJ no 354, de 19/11/2020, e à Portaria GC no 34, de 02/03/2021, ambas do TJDFT”, tais normativos exigem do Oficial de Justiça a apresentação de print do contato realizado com a parte, como forma de comprovar a efetivação do ato, bem como a juntada do documento de identificação da parte intimada, o que não foi plenamente observado pelo auxiliar do juízo. Assevera ser impossível a certeza de que o paciente realmente foi o interlocutor das comunicações. Salienta que a Portaria GC no 34, de 02 de março de 2021, foi formalmente revogada pela portaria GC no 100, de 16 de julho de 2025. Anota que, por possuir o endereço do intimando, deveria ter sido prestigiada a notificação pessoal – inclusive por hora certa – em detrimento da eletrônica. Acresce que, em momento posterior ao estabelecimento das medidas protetivas de urgência, foi determinada a participação do paciente no grupo reflexivo do Espaço Acolher, chamado ao qual o paciente mostrou-se completamente colaborativo, tendo compartilhado sua documentação pessoal e demonstrando disposição ao cumprimento de mandados judiciais. Portanto, estando demonstrado que o paciente não foi formalmente intimado das medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor, não lhe pode ser imputado o crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, pois, para tanto, seria indispensável a efetiva intimação do sujeito passivo das medidas, franqueando-lhe ciência inequívoca dos direitos cerceados. Requer, liminarmente, a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com imediata expedição de alvará de soltura, afirmando que tal concessão em nada interfere o curso da ação penal. É o relatório do necessário. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Todavia, na espécie, o pedido liminar deve ser apreciado, porquanto configurada hipótese de atuação em sede de Plantão Judicial, uma vez que, tratando-se de restrição a liberdade, fica inequivocamente caracterizada a urgência a legitimar esta via excepcional. Em sede de análise rápida e provisória, à luz dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Peço vênia para reproduzir o teor da decisão impugnada (autos de origem 0711295-38.2025.8.07.0004 – ID 246583634): Síntese da Decisão Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DEIVID DA SILVA OLIVEIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. FICA AUTORIZADO O APOIO POLICIAL, CASO NECESSÁRIO. CONFIRO A ESTA DECISAO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I Nada mais foi requerido. Registra-se que a Defesa Técnica e o Ministério Público tiveram acesso e acompanharam a presente ata em tempo real durante a audiência. Pelo MM. Juiz foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, PEDRO AUGUSTO RODRIGUES BRAGA VENTURA, o digitei. A decretação e manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exige que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva se encontra devida e suficientemente fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti está demonstrado nos termos do Auto de Prisão Flagrante, que conta com o depoimento das autoridades policiais, que foram uníssonas ao afirmarem que receberam notícia de MAIARA, ex-companheira e vítima, de que o paciente se encontrava em frente à sua residência e tentou arremessar um objeto mirando o local, evadindo-se em seguida (IDs 76770136). Os fatos noticiados e as evidências colhidas apontam para a real e grave ameaça à integridade física e psicológica da vítima, evidenciando a elevada periculosidade do paciente, o que, por sua vez, configura o periculum libertatis, considerando a imposição judicial ao paciente de não se aproximar da residência de sua ex-companheira. Assim, indene de dúvidas a gravidade do caso, a recenticidade do ocorrido, já que violou ordem de afastamento, o que recomenda a manutenção das medidas protetivas por mais tempo, pelo menos até que a dinâmica dos fatos seja devidamente esclarecida. Ora, ao se furtar do cumprimento da decisão judicial que lhe impôs medidas para proteção da vítima, a conclusão de que há necessidade da mantença da prisão. a fim de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se pode deixar de consignar que se trata de delito cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja atuação do Poder Judiciário deve se dar em consonância com todo o arcabouço jurídico normativo, que parte das Convenções Internacionais de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar e se espraia por todo o ordenamento interno. Quanto à alegada nulidade do ato que cientificou o paciente das medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, diante de um juízo perfunctório, próprio desta análise liminar, não é possível identificar qualquer irregularidade na intimação. Isso porque é válida a notificação da imposição de medidas protetivas de urgência efetivada por telefone e certificada nos autos pelo Oficial de Justiça, desde que atingida a finalidade de cientificação, a qual deve ser demonstrada inequivocamente - no caso, por meio da certidão de ID 76770139 - pgs. 14/18. Nessa linha de entendimento, colha-se julgado proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em caso análogo: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NULIDADE . INTIMAÇÃO POR TELEFONE. RÉU QUE SE OCULTOU PARA NÃO SER INTIMADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A intimação acerca das medidas protetivas de urgência realizada por telefone e certificada nos autos pelo Oficial de Justiça, na hipótese em que o réu oculta-se para não ser pessoalmente intimado, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca acerca das medidas deferidas em favor da vítima, não representa nulidade apenas por mera inobservância da instrumentalidade das formas. 2 . Na hipótese, a intimação atendeu ao seu objetivo, porquanto confirmada a efetiva comunicação, intuito final do procedimento, que corrobora sua legalidade em observância aos princípios de celeridade processual e da instrumentalidade das formas, não se vislumbrando nulidade pelo fato de ter sido praticado por telefone. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco à ordem pública em razão de sua periculosidade, na medida em que, após apresentar notitia criminis contra o agente, relatando agressões físicas, ameaças e xingamentos em razão do término do relacionamento, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima . Contudo, o agravante descumpriu as citadas medidas, ao telefonar para a ofendida, ameaçando-a novamente, bem como se dirigiu a sua residência durante a noite, o que evidencia a necessidade da custódia para resguardar a integridade física e psíquica da vítima. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5 . Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 770169 SP 2022/0287174-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) No mesmo sentido, reveja-se entendimento desta colenda Casa de Justiça: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP. VALIDADE RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. DETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar a validade da intimação realizada por meio do aplicativo WhatsApp; (ii) definir se a conduta do réu é típica, considerando a alegação de desconhecimento acerca da medida protetiva; (iii) analisar a possibilidade de restituição de bem supostamente apreendido; e (iv) examinar a pertinência da detração da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A intimação de medidas protetivas por meio de aplicativo de mensagens é válida quando realizada por oficial de justiça e acompanhada de prova inequívoca de ciência pelo intimado. 4. O descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese. 5. Se o réu, ciente da medida protetiva que o proibia de fazê-lo, envia cartas e presentes para a vítima, pratica o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta. 6. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, seja a título de maus antecedentes ou de qualquer outra circunstância judicial desfavorável, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade. 7. A restituição de bem não apreendido formalmente nos autos deve ser buscada na esfera cível, sendo inviável pela via criminal. 8. A detração penal referente à prisão provisória deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO: 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 24, art. 387, § 2o; CP, arts. 70, caput, 61, II, “f”, e 77; CC, art. 1.267; Lei 11.340/06, arts. 5o, II e III, 7o, II e 24-A; Resolução CNJ no 354/2020, art. 10; Portaria GC 34/2021 do TJDFT, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868909, 0704063-83.2022.8.07.0002, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 1906562, 07005807420248070002, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1897843, 07116259420238070007, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1904164, 07132696720228070020, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão 1907650, 07171193120238070009, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15.08.2024. (Acórdão 2030516, 0712422-09.2024.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Aliás, parece incabível o questionamento formulado pelo impetrante sobre a titularidade da linha telefônica a que se destinou a notificação das medidas protetivas de urgência, porquanto, como salientado na própria petição inicial, nesse mesmo número (61 99597-2157) se direcionou posterior chamado volvido à participação em grupo reflexivo do Espaço Acolher, ocasião em que o paciente se identificou regularmente (ID 246534965). Logo, diante do quadro delineado, agiu acertadamente o eminente Juiz condutor da Audiência de Custódia ao converter o flagrante em prisão preventiva do acusado, tendo em vista a probabilidade de futuras agressões se concretizarem. Na situação em análise, somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, haja vista não se vislumbrar razoabilidade na revogação das medidas protetivas nesse momento. Portanto, como narrado, revela-se presente sua periculosidade, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar as agressões no contexto de violência doméstica, não se mostrando adequada a revogação da prisão, ainda mais quando demonstrada a violação à ordem judicial de manter-se afastado da residência de sua ex-companheira. Ressalte-se, por sua vez, que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica no caso presente. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Relator Esdras Neves, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2025 22:25:02. Desembargador Mário-Zam Belmiro Plantonista